Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-95.2017.8.11.0044
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000089-95.2017.8.11.0044
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: SILMARA APARECIDA ARRUDA
RECORRIDA: ELLEN OZANI DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS EM AMBIENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, decorrentes de ofensas proferidas no ambiente de trabalho, tais como "vagabunda" e "biscate", causadoras de prejuízo ao patrimônio imaterial da parte recorrida. A parte recorrente requer a reforma da sentença, alegando não ter praticado ato ilícito passível de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as ofensas proferidas pela recorrente no ambiente de trabalho configuram ato ilícito indenizável por danos morais; e (ii) estabelecer se o valor da indenização fixada na sentença é proporcional e razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil por danos morais exige a comprovação do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo, conforme art. 186 do Código Civil.
4. O dano moral indenizável caracteriza-se por uma conduta que atinge a dignidade ou imagem da vítima, superando o mero aborrecimento ou desconforto.
5. No caso, as ofensas públicas proferidas pela recorrente no ambiente de trabalho, chamando a recorrida de "vagabunda" e "biscate", foram confirmadas por testemunhas e ultrapassaram os limites do aceitável, configurando ofensa à honra e à dignidade da vítima.
6. A jurisprudência tem reconhecido a indenização por danos morais em casos de ofensas graves em ambiente de trabalho, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
7. O valor da indenização de R$ 3.000,00, fixado pela sentença, observa o caráter pedagógico e compensatório da condenação, sem representar enriquecimento sem causa para a parte recorrida, estando de acordo com os parâmetros previstos no art. 944 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Ofensas graves proferidas em ambiente de trabalho que atingem a honra e dignidade de colega caracterizam ato ilícito passível de indenização por danos morais. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000089-95.2017.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILMARA APARECIDA ARRUDA - CPF: 183.548.608-84 (RECORRENTE), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), ELLEN OZANI DE OLIVEIRA - CPF: 041.847.141-02 (RECORRIDO), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), ARLETE OLIVEIRA ACACIO - CPF: 029.701.361-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024